Tribunal: TJBA
Processo: 8075289-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075289-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
CLERISTON RAMOS DOS SANTOS, JORGE ARAUJO DAS VIRGENS

AGRAVADO: URBANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BIANCA FIGUEIREDO MACHADO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE REGISTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse em favor de empresa arrematante de imóvel em leilão extrajudicial.

2.

Agravante alega vícios no procedimento de leilão e ausência de notificação, além da existência de ação anulatória contra a Caixa Econômica Federal na Justiça Federal.

II. QUESTÕES JURÍDICAS EM DISCUSSÃO
3. Definir a competência da Justiça Estadual para julgamento da ação de imissão na posse diante de ação anulatória conexa em trâmite na Justiça Federal.
4. Verificar a validade da arrematação extrajudicial e da notificação do devedor fiduciante.

III. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGAMENTO
5. A Justiça Estadual é competente para julgar ação possessória fundada no domínio registrado, quando a instituição financeira federal não integra o polo passivo da lide (art. 109, I, CF/88).
6. Comprovadas a consolidação da propriedade, a notificação do devedor fiduciante e o registro do imóvel em nome do agravado, legítimo titular dominial, na forma dos arts. 1.245, §§1º e 2º, e 1.228, do Código Civil, bem como do art. 30, da Lei nº 9.514/97.
7. A existência de ação anulatória não suspende o direito do terceiro adquirente de boa-fé à imissão na posse, tampouco configura prejudicialidade externa.

10. A condição etária do agravante, embora relevante sob o prisma da proteção social, não justifica a manutenção de posse injusta contra legítimo proprietário, tampouco impede a efetividade do direito real.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

12. Agravo interno julgado prejudicado, diante do julgamento do mérito do recurso principal.

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código Civil, arts. 1.228 e 1.245; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência citada: TJBA, Ap Cív 8001365-85.2015.8.05.0074, DJ 30/01/2024; TJCE, Ap Cív 0105356-12.2018.8.06.0001, DJ 23/10/2024; TJ-RJ, AI 0089209-72.2023.8.19.0000, DJ 14/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075289-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS
e como agravo
URBANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator